Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. PRELIMINARES. PROVA PERICIAL. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE VINCULANTE. RE 632.853/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato, reconhecida sua ilegitimidade passiva. Precedentes. Preliminar de ofício.
2. O cerceamento de defesa é caracterizado pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia examinada no processo, fato não configurado no caso dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A sentença foi devidamente fundamentada nas provas produzidas pelas partes, obedecendo ao padrão decisório disposto no art. 489 do Código de Processo Civil, não sendo constatada qualquer nulidade. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença rejeitada.
4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).
4.1. Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade.
4.2. Não cabe intervenção judicial diante da pretensão de questionamento da compatibilidade da questão com o edital do certame, assim como da alegação de duplicidade de respostas certas, pois diz respeito ao mérito da própria correção do item.
5. Recurso conhecido. Preliminar de ofício de ilegitimidade passiva e exclusão da banca examinadora do polo passivo Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.